Tribunal: TJSP
Processo: 1005998-45.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Sentença de improcedência. Multa por litigância de má-fé. Irresignação da autora. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas suficientes para o julgamento do feito. Princípio da livre persuasão racional. Artigo 370, do CPC. Mérito. Mútuo exigível. Prova da contratação. Contrato assinado

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Sentença de improcedência. Multa por litigância de má-fé. Irresignação da autora. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas suficientes para o julgamento do feito. Princípio da livre persuasão racional. Artigo 370, do CPC. Mérito. Mútuo exigível. Prova da contratação. Contrato assinado digitalmente. Identificação por biometria facial (selfie) e geolocalização. Valor transferido para conta da autora. Condenação por litigância de má-fé. Fundamentação legítima. Alteração da verdade dos fatos. Art.80, inciso II, do CPC. Condenação mantida. RECURSO IMPROVIDO.